Tribunal: TJPA
Processo: 0000305-96.2006.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÃTIMAS MENORES DISTINTAS. APLICAÃÃO DA NORMA ANTERIOR A REDAÃÃO DADA PELA LEI N. 12.015/2009. VIABILIDADE. LEI MAIS BENÃFICA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÃTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÃRIO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL. AUSÃNCIA DE VESTÃGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÃNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÃÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DAS VÃTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADA. OCORRÃNCIA. REFORMA DE OFÃCIO. NECESSIDADE. PENA BASE. MODIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Da preliminar suscitada pelo MinistÃ©rio PÃºblico de segundo grau: Uma vez que o rÃ©u foi condenado pela prÃ¡tica do crime previsto no artigo 213, do CP contra uma vÃtima, e no crime descrito no artigo 214, do CP, contra vÃtima distinta, tenho que o magistrado agiu corretamente em nÃ£o retroagir a lei 12.015/2009, jÃ¡ que, no caso concreto seria prejudicial ao rÃ©u. PRELIMINAR REJEITADA.2. MÃ©rito: Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que as ofendidas, que eram menores de quatorze anos a Ã©poca do fato, expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.3. O fato de o laudo pericial concluir pela ausÃªncia de vestÃgios de prÃ¡tica sexual, nÃ£o afasta, por si sÃ3, a materialidade do delito de atentado violento ao pudor, atÃ© porque a consumaÃ§Ã£o do referido crime ocorre com a prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal. Precedentes.4. Resta imperioso neutralizar, de ofÃcio, a circunstÃ¢ncia judicial referente o âcomportamento da vÃtimaâ, jÃ¡ que tal vetor nÃ£o pode ser utilizado em demÃ©rito do rÃ©u (HC 621.348/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).5. Em que pese o magistrado ter incorrido em erro material na fixaÃ§Ã£o da pena base de ambos os delitos, resta insusceptÃvel de modificaÃ§Ã£o jÃ¡ que o recurso foi exclusivo da defesa, e o agravamento da situaÃ§Ã£o exposta ao rÃ©u, encontra vedaÃ§Ã£o no princÃpio da non reformation in pejus (Habeas Corpus nÂº. 21.864 â Relator Ministro Paulo Gallotti).6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS REJEITADA E NO MÃRITO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000305-96.2006.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (11ª Vara Penal)
APELANTE: IDEVALDO DOS SANTOS LIMA - Def. Pública Romina Azevedo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESª. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS MENORES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA NORMA ANTERIOR A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.015/2009. VIABILIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADA. OCORRÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. NECESSIDADE. PENA BASE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Da preliminar suscitada pelo Ministério Público de segundo grau:
Uma vez que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 213, do CP contra uma vítima, e no crime descrito no artigo 214, do CP, contra vítima distinta, tenho que o magistrado agiu corretamente em não retroagir a lei 12.015/2009, já que, no caso concreto seria prejudicial ao réu. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
Mérito:
Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as ofendidas, que eram menores de quatorze anos a época do fato, expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
3. O fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito de atentado violento ao pudor, até porque a consumação do referido crime ocorre com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.
4. Resta imperioso neutralizar, de ofício, a circunstância judicial referente o ¿
comportamento da vítima¿
, já que tal vetor não pode ser utilizado em demérito do réu (HC 621.348/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).
5. Em que pese o magistrado ter incorrido em erro material na fixação da pena base de ambos os delitos, resta insusceptível de modificação já que o recurso foi exclusivo da defesa, e o agravamento da situação exposta ao réu, encontra vedação no princípio da
non reformation in pejus
(Habeas Corpus nº. 21.864 - Relator Ministro Paulo Gallotti).
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
REJEITADA E NO MÉRITO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, E, NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 23ª Sessão ordinária, da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dois a nove do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

IDEVALDO DOS SANTOS LIMA
, por intermédio do órgão da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena total de
18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado
, pela prática da conduta delitiva tipificada nos arts. 213 c/c art. 71 e art. 226, inciso II, todos do Código Penal (crime de estupro de vulnerável) com relação a uma vítima, e art. 214 c/c art. 71 e art. 226, inciso II (crime de atentado violento ao pudor), contra a segunda vítima, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ante o fato de o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido, com mandado de prisão preventiva expedido desde o ano de 2011.

Narra a exordial que:
¿
em dezembro de 2004, o ora denunciado passou a manter conjunção carnal não consentida com sua filha ¿J.P. dos S.¿ (nascida em 15 de setembro de 1993), o que até o mês de outubro de 2005.
Informam também os autos que, de agosto de 2004 a outubro de 2005, o denunciado praticou conjunção carnal com sua outra filha, ¿J.P. dos S.¿ (nascida em 17 de maio de 1995), atos diversos de conjunção carnal, que constituíam em acaraciamentos do corpo da criança.
Narra o inquérito que nos anos de 2003 e 2004, as vítimas ¿J. e J.¿ respectivamente, vieram de seu município natal (Irituia) para morar em Ananindeua com seu pai Ideraldo dos Santos Lima e a companheira dele, de nome Maria de Fátima Costa Franco.
No dia 25 de dezembro de 2005, por ocasião das festividades do Natal, o ora denunciado, em virtude de acentuado estado de embriaguez alcóolica, portou-se de forma inconveniente e violenta em reunião familiar que ocorria na casa de Alessandra Costa de Aguiar Franco, filha da companheira do denunciado, o que provocou reação de pavor em ¿J. e J.¿, conseguindo os presentes expulsar o denunciado do local.
Com a saída do denunciado. ¿J.¿ decidiu relatar toda a violência pela qual ela e a irmã passavam desde o ano de 2004. Alessandra informa em seu depoimento que ¿J.¿ declarou que vinha sendo estuprada pelo pai e que, tanto ela quanto a irmã, apanhavam de facão. Disse que durante o ato sexual, o denunciado a cobria com um lençol e que dia que, por sier pai, tinha direito de fazer o que quisesse. Informou, ademais, que o denunciado lambia o corpo de sua irmã ¿J.¿ e que ambas eram constantemente ameaçadas.
A madrasta das vítimas também ouviu os relatos de ¿J.¿ e declarou que a adolescente informou que no mês de outubro de 2005, por volta das 18h, o denunciado - aproveitando-se da ausência de sua companheira em casa - manteve conjunção carnal violenta, desvirginando-a, pois, segundo ¿J.¿, houve sangramento da região vaginal.
Ouvida pela autoridade policial, ¿J.¿ declarou ter presenciado o denunciado acariciar sai irmã e que o mesmo fazia consigo, sempre usando de grave ameaça. Disse, ainda, que a última vez que seu pai acariciou de forma lasciva seu corpo foi em outubro de 2005.¿

O acusado foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 213 c/c art. 71,
caput
(estupro, em continuidade delitiva, em relação a uma vítima, e art. 214 c/c art. 71,
caput
(atentando violento ao pudor, em continuidade delitiva), em relação à outra vítima, em concurso material (art. 69, do CP).

A denúncia foi recebida em 02/03/2005 (fl. 53), e na data de 17/03/2014, o réu foi condenado nas sanções ao norte mencionadas (sentença fls. 165/170), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em 16/02/2018, o Órgão da Defensoria Pública apresentou razões (fls. 181/188), onde requer a reforma da decisão para absolver o réu em relação ao crime de estupro e atentado violento ao pudor e, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e seja reconhecida a prescrição.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (fls. 189/193).

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde determinei o envio ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 200).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, suscitou, em preliminar, a nulidade absoluta da sentença, ¿
devendo o Tribunal corrigir ex officio o flagrante erro material, com a consequente prolação de nova decisão condenatória à luz do Código Penal com a redação dada pela Lei nº 12.015/2009, do princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu e da ampla devolutividade do recurso de apelação, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.¿
. No mérito, se manifesta ¿
pelo

CONHECIMENTO do presente recurso de Apelação, para que no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença vergastada.¿
Textuais.

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 02 de julho de 2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Da preliminar suscitada pelo Ministério Público de segundo grau:

Sustenta o Procurador de Justiça, em seu parecer, que a sentença está ferida de nulidade absoluta, ante o fato de que o magistrado se equivocou ao condenar o réu nas sanções previstas em lei menos benéfica já revogada, razão pela qual entende que a sentença deve ser reformada e readequada aos termos da lei 12.015/2009, por ser, no seu entendimento, mais benéfica ao réu.

Argumenta que,
verbis: ¿deve-se operar a retroatividade da Lei 12.015/2009 para os crimes que foram julgados em concurso material, pois com a nova Lei,
o agente que pratica mais de uma ação nucelar responde por um único crime,
tendo a pena-base o mínimo de 06 (seis) anos e não de 12 (doze) anos como acontecia sob a égide da lei revogada com o indivíduo que cometia contra sua vítima a conjunção carnal e outro ato libidinoso, quando eram somadas as penas dos artigos 213 e 214 do CP na redação anterior.¿

Adianto, que a preliminar deve ser afastada.

De fato, resta certeira a assertiva do
parquet
de que a Lei 12.015/09 beneficiou uma miríade de acusados de crimes sexuais, já que antes da reforma, caso o agente submetesse a vítima à conjunção carnal e a ato libidinoso dela diverso, responderia por dois crimes: o de estupro, do art. 213, e o de atentado violento ao pudor, do art. 214, em concurso material - ou seja, as duas penas seriam aplicadas e somadas. E, após a reforma, afastou-se o concurso material e passou a ser possível considerar a conjunção carnal seguida de ato libidinoso dela diverso como crime único - ou seja, um único estupro, com pena mais branda que a soma das anteriores.

Contudo, tal raciocínio deve ser operado aos acusados e condenados pela prática do crime de estupro, cumulado ao de atentado violento ao pudor quando praticados contra a mesma vítima.

No presente caso, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 213, do CP contra uma vítima, e no crime descrito no artigo 214, do CP, contra vítima distinta. Logo, tenho que magistrado agiu corretamente em não retroagir a lei 12.015/2009, já que, no caso concreto seria prejudicial ao réu, uma vez que pena fixada para o delito previsto no artigo 217 - A, do CP, varia de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Assim, a preliminar merece ser rejeitada.

No mérito, sustenta que o apelante
Idevaldo dos Santos Lima
deve ser absolvido por alegação de insuficiência probatória, por entender que o decerto condenatório se baseou unicamente no depoimento da vítima, que apresentou uma versão confusa dos fatos, somado ao fato de que o Laudo comprova desvirginamento, mas não a autoria delitiva.

Adianto, que não assiste razão à defesa.

Ora, em que pese o apelante
Idevaldo
negar a prática delitiva e tente desacreditar a versão expendida pela vítima e pelas demais testemunhas, tenho que tais provas são bastantes para manter a condenação. Diversamente, a negativa de
Idevaldo
encontra-se isolada e sem plausibilidade.

A vítima ¿J. P. dos S.¿ (passo a chama-la de primeira vítima), quando ouvida em juízo (fls. 139/143), narrou os fatos, onde descreveu, com precisão, todo o ocorrido, enfatizando que:
¿foi trazida por sua avó da cidade de Irituia para trabalhar em uma casa de família sendo que no entanto foi entregue para seu pai, réu nesse processo; que seu pai (réu) lhe agredia muito; que moravam na casa em que foi agredida a depoente, o pai (réu) e sua madrasta; que tempos após o réu foi até a cidade de Irituia e sequestrou sua irmã mais nova, ¿J.¿, trazendo-a para morar na casa também;
que foi violentada três vezes pelo réu, sendo que todas ocorreram no interior da residência; que por ocasião do primeiro abuso sua irmã mais nova ¿J.¿ ainda não morava na casa de seu pai;
que contou o ocorrido para sua madrasta mas esta disse que não era para a depoente se preocupar; que a depoente disse ainda para a sua madrasta que queria voltar para sua casa em Irituia mas esta em resposta disse que nunca mais a depoente iria sair de lá;
que por ocasião da primeira violência, a depoente estava dormindo quando sentiu o réu tocar no seu corpo, tendo mandado o mesmo parar e começou a gritar, sendo que o réu pegou uma faca e pôs em seu pescoço, rasgando a sua roupa em seguida e mantendo relação sexual vaginal , que o réu ainda tentou realizar sexo anal nesta ocasião mas não conseguiu;
que esta agressão ocorreu pela parte da noite dizendo que sua madrasta estava em casa mas acredita que esta não escutou pois estava dormindo; que não relatou o acontecido para sua madrasta ou para qualquer pessoa pois estava com medo;
que chegou a sangrar em virtude do abuso, sendo que em virtude disto o acusado ficou com medo e jogou o pano sujo de sangue fora; que nesta ocasião o réu disse para a depoente não contar nada para ninguém pois caso contrário iria matá-la; que possuía dez anos de idade por ocasião do primeiro abuso;
que a depoente chegou a relatar o que aconteceu para a irmã do réu (sua tia) mas esta não acreditou.
Que passado algum tempo o réu voltou a buscar a depoente, sendo que nesta ocasião sai irmã ¿J.¿ já estava morando na casa, relatando que nesta ocasião a depoente pegou um pincel para se defender, sendo que o réu começou a bater na depoente, pegou suas mãos e voltou a violenta-la, dizendo que esta segunda agressão ocorreu em um mês de novembro; que o réu sempre tentava violentar a depoente, sendo que parava quando percebia a aproximação de alguém, dizendo ainda que nestas ocasiões o acusado ficava tentando abrir as pernas da depoente e esta procurava fechá-las para impedir o abuso; ainda com relação a esta segunda agressão, a irmã da depoente possuía 09 anos de idade e a depoente ainda tinha dez anos; que em certa ocasião a companheira do réu (madrasta da depoente) de nome FÁTIMA, abriu as pernas da declarante para que o réu pudesse violenta-la, sendo que nesta ocasião o acusado não conseguiu penetrar em sua vagina; que a última vez que foi violentada foi em um dia de seu aniversário, sendo que o réu dizia para a depoente que esta parecia muito com a sua mãe e por isso a violentava dizendo que sua mãe era uma vagabunda; que nesta ocasião o réu pegou um pedaço de pau e começou a bater na declarante e novamente voltou a violenta-la sexualmente dizendo ainda que esta terceira violência ocorreu dentro da casa novamente sendo que ninguém presenciou; que a depoente pedia para o réu deixar ir para a escola mas este não deixava; que passado algum tempo a depoente conseguiu ir para a escola sendo que uma professora sua percebeu que a declarante apresentava um comportamento muito estranho pois não conversava com ninguém; que o réu ia deixar e buscar na escola todos os dias ; que em um determinado dia resolveu contar para sua professora o que aconteceu, sendo que o réu foi chamado para ir até a escola; (...) que depois disso deixou de frequentar a escola; que em um dia de natal ou ano novo, que não se recorda ao certo, após insistência da menor LUANA, filha de ALESSANDRA, que por sua vez é filha de Fátima - madrasta da depoente - foram para a casa de Alessandra, sendo que o acusado também foi junto, narrando que chegando lá, em certo momento, o réu saiu para comprar bebida, momento em que a depoente começou a chorar e contou para Alessandra os abusos cometidos pelo réu, sendo que nesse momento Fátima dizia para que não fosse falado nada, mas Alessandra disse para a depoente dizer aquilo que queria falar; que então a declarante narrou para Alessandra os abusos cometidos pelo réu, tendo Alessandra contado de imediato o ocorrido para seu marido; que quando o réu retornou para a residência, o marido de Alessandra pegou um terçado e o inquiriu acerca dos relatos; (...) que a depoente foi levada para um abrigo juntamente com sua irmã; (...) que a primeira vez que teve relação sexual foi com o réu (...).¿
destaquei

O testemunho da primeira vítima foi corroborado pelo Laudo de conjunção carnal (fl. 06), onde atesta que a vítima não era mais virgem, apresentando ¿
hímen semilunar de óstio estreito e orla larga, apresentando duas roturas completas e cicatrizadas, sendo uma em cada união dos quadrantes laterais direito e esquerdo.¿
textuais

Por seu turno, a testemunha
Alessandra Costa de Aguiar Franco,
narrou em juízo que (fl. 115):
¿que é filha de Maria de Fátima Costa Franco, que não morava na mesma casa com sua mãe e seu padrasto, que morava no mesmo bairro mas não era vizinha, que certa vez na noite de natal, quando as meninas estavam passando a festividade de natal, o almoço do dia 25, que o acusado chegou lá dizendo que iria dar uma surra nas meninas porque não tinham esperado por ele, que a depoente discutiu com o acusado, seu marido também participou da discussão, que disse que as meninas não sairiam de sua casa, que seu marido estava bebido e o acusado também, que o acusado foi embora, que após o almoço sua mãe foi dormir e a depoente conversou com as meninas,
que ¿J.¿ falou que seu pai tinha mantido relação sexual a mais ou menos um ano atrás, que falou que houve duas relações sexuais, mas na delegacia ela ficou com dúvida, dizendo que seriam três ou quatro, que ¿J.¿ contou que seu pai tinha levantado a camisa de ¿J.¿ e apalpado seus seios, mas não manteve relação sexual,
que algum tempo depois o acusado foi preso, que a menor ¿J.¿ ficou com a depoente enquanto ¿J.¿ ficou com seu irmão, que entraram em contato com a mãe e entregaram as crianças para a mãe, que a depoente perguntou para a mãe das crianças, se ela ia à delegacia, que esta disse que não se importava mas com esse caso e que não ia (...).¿

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se coadunam com as declarações da outra vítima ¿J. P. dos S.¿ (passo a chama-la de segunda vítima), que embora não tenha sido encontrada para prestar declarações em juízo, foi ouvida na fase de inquérito policial, quando foi devidamente assistida por uma psicóloga, e narrou (fls. 09/10):
¿(...) que somente veio morar com seu citado pai no mês de julho de 2004; QUE refere que sua irmã ¿J.¿ lhe informou que em dezembro de 2004, ¿J.¿ havia sido estuprada pelo genitor das meninas, sendo que a última vez foi em outubro do ano de 2005; que algumas vezes chegou a presenciar quando Ideraldo acariciava e tocava em ¿J.¿; que quando Ideraldo tocava e tirava as roupas da informante, a mesma fazia que dormia com medo da reação de Ideraldo, que ameaçava que caso o fato viesse a ser descoberto, mataria a informante, sua irmã ¿J.¿ e a genitora das mesmas; que a última vez que Ideraldo tocou na informante foi no início do mês de outubro de 2005; que o estupro da sua ¿J.¿ e as molestações sexuais que a informante era vítima era contado para a madrasta da mesma, (...) a qual não tomava qualquer providência para evitar a violação sexual que ambas sofriam; (...) que constantemente Ideraldo ameaça matar a informante, sua irmã ¿J.¿ e outras pessoas da família da informante, para que desta forma ficasse impune.¿

Não se pode olvidar, repito, que a autoria foi comprovada não só pela palavra das vítimas, de extrema relevância em crimes de natureza sexual, geralmente praticados na clandestinidade, como pela fala da testemunha.

Por outro lado, cabe enfatizar que, embora o laudo pericial não tenha comprovado nenhum vestígio da prática de conjunção carnal quanto a segunda vítima, tal documento não afasta a ocorrência do delito, uma vez que não raras vezes, a prática delituosa consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios no corpo da vítima e, por consequência, não inviabilizam a realização de laudo pericial. Em tais casos, fica a prova a cargo de outros elementos e por meio da prova oral. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA
. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei

Portanto, o crime de estupro de vulnerável, que na época do fato restava preceituado no art. 214, do CP, inclui atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra menor de 14 anos de idade.

Logo, a conclusão do laudo pericial realizado na segunda vítima que atestou ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, por ser diverso da conjunção carnal.

Percebe-se, portanto do farto acervo probatório, que o depoimento de ambas as vítimas, da testemunha, somado ao laudo de conjunção carnal realizado na primeira vítima foram de extrema valia para o esclarecimento do caso.

Ademais, como é cediço, que em matéria de crimes contra os costumes, a palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, visto que normalmente perpetrados longe do olhar de testemunhas.

Assim posiciona-se essa 2ª Turma de Direito Penal, em recente julgamento:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A CAPUT DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA MENOR DE 07 ANOS DE IDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 215-A DO CPB. DESNECESSÁRIO A CÓPULA VAGINAL, FELAÇÃO OU COITO ANAL PARA RECONHECIMENTO DO TIPO DO ART. 217-A, BASTANDO A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO VOLTADO À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA DO AGENTE, RESTANDO INADEQUADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.I. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva. II - Cediço anotar, que após a revitalização legislativa (que unificou as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor), não mais se exige a cópula vaginal, felação ou coito anal para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do Código Penal , bastando a prática de qualquer ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia do agente, razão pela qual inadequada a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal; (...) VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02474986-62, 215.378, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO POSTULADO LEGAL DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. (...)
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (2020.02647706-76, 215.767, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Assim, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
¿os elementos contidos nos autos demonstram de maneira inequívoca a responsabilidade penal do Apelante, pois a vítima ¿J.¿ ouvida em juízo detalhou miniciosamente os odiosos atos perpetrados contra si e sua irmã ¿J.¿ pelo Apelante, demonstrando a incidência dos tipos penais descritos nos artigos 213 e 214 do CPB, respectivamente c/c 71, caput, do Código Penal.

Logo, não há que se falar em insuficiência probatória, dado que as provas coligidas aos autos são contundentes, não devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, afastando-se, consequentemente, o pleito do ora Apelante.¿

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação, razão pela qual afasto o pleito absolutório.
Da pena base no mínimo legal:

A defesa, de forma genérica e sem rebater os pontos a serem corrigidos, pleiteia, que
¿a pena seja aplicada no mínimo legal e seja reconhecida a prescrição.¿
Textuais.

Adianto, que o pedido resta incabível.

Para o
crime de estupro (art. 213, do CP)
praticado contra a primeira vítima, o magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão nos seguintes termos:
¿COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO - ART. 213, c/c art. 71 e art. 226 II do CPB (...)
A culpabilidade aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, mostra-se desfavorável ao réu, porquanto excede a previsibilidade da espécie, por serem as vítimas filhas do acusado, portanto pessoas do seu convívio, ainda em desenvolvimento físico e psicológico, a quem o réu teria o dever de proteger, sendo altamente reprovável a conduta do réu, merecendo maior grau de censura. O réu, na época dos fatos, era primário e sem registros de antecedentes (...); A conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, não restou suficientemente apurada, pelo que deixo de valorar. No que tange a personalidade do réu, esta juíza não tem qualificação técnica para avaliar nem há elementos nos autos que se se possa valorar. O motivo (...) é comum a espécie, a satisfação da lascívia. As circunstâncias, isto é, os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo, retratam uma maior ousadia do réu em sua execução, eis que praticou o delito no seio familiar, dentro da própria residência, o que evidentemente não o beneficia; As consequencias do crime não destoam da normalidade da espécie (...); A vítima não contribuiu para o delito.
Considerando mais de uma circunstância desfavorável fixo a pena -base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão.¿

Como se vê, o magistrado negativou três vetores desfavoráveis, quais sejam,
culpabilidade, circunstâncias do delito
e também
o comportamento da vítima
, devendo este último ser neutralizado, já que tal vetor não pode ser utilizado em demérito do réu (HC 621.348/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Por outro lado, percebe-se também, que o magistrado, ao fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, incorreu em erro material, já que a pena prevista ao delito variava de 06 a 10 anos, contudo, resta insusceptível de modificação já que o recurso foi exclusivo da defesa, e o agravamento da situação exposta ao réu, encontra vedação no princípio da
non reformation in pejus
(Habeas Corpus nº. 21.864 - Relator Ministro Paulo Gallotti).

Assim, resta incabível efetuar qualquer forma na pena base fixada, devendo ser mantida, nos moldes da sentença, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Para o delito de atentado violento ao pudor praticado contra a segunda vítima (art. 214 do CP)
, mais uma vez o magistrado se equivocou.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença foi prolatada nos seguintes termos:
¿
COM RELAÇÃO AO CRIME DE ATO LIBIDINOSO - ART. 214 c/c art. 71 e art. 226 II do CPB (...) se aplicam as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas.
Considerando mais de uma circunstância desfavorável fixo a pena -base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.¿

Pois bem. Uma vez que o magistrado se utilizou da mesma motivação operada para o crime de estupro, cabe neutralizar vetor o do
comportamento da vítima
, já que tal vetor não pode ser utilizado em demérito do réu (HC 621.348/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Por outro lado, percebo, mais uma vez, que o magistrado, ao fixar a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, incorreu em erro material, já que a pena prevista ao delito variava de 06 a 10 anos, contudo, resta insusceptível de modificação já que o recurso foi exclusivo da defesa, e o agravamento da situação exposta ao réu, encontra vedação no princípio da
non reformation in pejus
(Habeas Corpus nº. 21.864 - Relator Ministro Paulo Gallotti).

Assim, resta incabível efetuar qualquer reparo na pena base fixada, devendo, portanto, ser mantida, nos moldes da sentença, em 04 (quatro) anos de reclusão.
Disposições finais:

Por todo o exposto, conheço do presente recurso, afasto a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Segundo Grau, de ofício neutralizo o vetor do comportamento da vítima, e no mérito, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator